Tribunal: TJSP
Processo: 2011939-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e condenou o agravante em litigância de má-fé. Pretensão ao afastamento da penalidade de litigância de má-fé – Cabimento. Apesar de ter existido equívoco por parte da agravada, não se vislumbra a intenção do recorrente de lesar o erário.
R. decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e condenou o agravante em litigância de má-fé. Pretensão ao afastamento da penalidade de litigância de má-fé – Cabimento. Apesar de ter existido equívoco por parte da agravada, não se vislumbra a intenção do recorrente de lesar o erário.
R. decisão agravada reformada.
Recurso provido.